Tribunal: TJPA
Processo: 0811960-21.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10890 - Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811960-21.2021.8.14.0000

PACIENTE: GERESON ROMEU TRINDADE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
. ARTS. 38, 39 E ART. 171 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E CONSEQUENTEMENTE A REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A exceção de incompetência possui tramite próprio, devendo, a matéria ser colocada primeiramente ao Juízo
a quo
e somente em caso de improcedência será remetida a esta instância. Assim, esta
Egrégia Corte não pode se imiscuir na competência do Juízo
a quo
para apreciar o pedido, sob pena de indesejável e inadmissível supressão de instância, não merecendo, sob qualquer ótica, ser conhecida a impetração neste aspecto;

2. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do
writ
e, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 07 de dezembro e término à 14 horas do dia 09 de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar em favor do paciente
GERESON ROMEU TRINDADE DA SILVA
, impugnando ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/Pa, autoridade coatora, nos autos do Processo nº 0800394-41.2021.8.14.0076.

Consta da impetração que o paciente encontra-se encarcerado no PRESÍDIO ESTADUAL METROPOLITANO III – PEM III – SEAP – MARITUBA – PA, pela suposta prática de crime ambiental no município de acará, insculpido nos arts. 38, 39 e art. 171 do Código Penal Brasileiro, em linhas gerais narra a denúncia de Inquérito Policial n.00039/2021.100022-2.

Assevera que um grupo de pessoas incluindo o suposto indiciado havia realizado ocupação em uma propriedade particular e ali fixaram moradias da área de terra conhecida como terras do “Peres” vulgarmente conhecida como “Fazenda Santo Cristo” e ali tinha supostamente praticado crimes como a venda dessa fictícia invasão de terras para esta finalidade e venda de produtos roubados.

Sustenta que os fatos ocorreram em uma fazenda localizada em área rural no município do Acará, com base em tais argumentos foi decretado a prisão preventiva do indiciado, diga-se de passagem, por Juiz incompetente, pois a lide em questão é de competência das Varas Agrárias, caracterizando dessa maneira em desfavor para o paciente constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora, estando de acordo com art.146, Código Penal Brasileiro.

Alega que a competência, como dito anteriormente, é limitação do Poder Jurisdicional. Determina a abrangência da atuação jurisdicional. Seu conceito é exposto na EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 30, DE 20 DE ABRIL DE 2005. Dá nova redação ao artigo 167 da Constituição Estadual Paraense, acerca da criação de Varas Especializadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com competência exclusiva para questões Agrárias.

Esclarece que em RAZÃO DA COMPETÊNCIA, se falando em questões de CONFLITOS AGRÁRIOS sobre este fato terá que ser direcionado para a Vara Especializadas de Conflitos Agrários de Castanhal/PA, conforme descreve a RESOLUÇÃO Nº018/2005 – GP, nos artigos 1ª e 3ª.

Aduz que os elementos jurídicos ensejadores demonstram a Incompetência do Juízo que decretou a prisão preventiva do ora indiciado são claras e precisas que precisam ser atendidas neste respeitável Egrégio Tribunal de Justiça, pleiteando o conhecimento e servido para A LIBERDADE PROVISÓRIA E REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE.

Dessa maneira, requer que seja declarada nula a decisão que decretou a prisão preventiva e revogar a prisão preventiva pelo juízo de 1º Grau, visto que fora decretada por autoridade incompetente, por ausência de requisitos para sua manutenção, com a expedição do respectivo ALVARÁ DE SOLTURA. Por fim, requereu a declaração de incompetência em razão da matéria do juízo de primeiro grau.

O
writ
foi redistribuído em face de meu afastamento funcional, recaindo a relatoria da Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho, que indeferiu a medida liminar pleiteada em 10.11.2021, momento em que solicitou informações a autoridade coatora, em seguida, encaminhou os autos ao Ministério Público para parecer e após, o retorno dos presentes a minha relatoria.

Prestadas as informações, em 19.10.2021, a autoridade coatora esclareceu:

“(...) Com os cumprimentos de estilo, sirvo-me do presente para prestar as informações necessárias ao habeas corpus PJE 08119602120218140000, conforme segue. Sobre a ação penal em curso na unidade judiciária de Acará tendo por paciente o sr. GERESON ROMEU TRINDADE DA SILVA, consta da denúncia que o réu teria praticado, em tese, os crimes de esbulho possessório (art. 161, § 1º inciso II do CP), estelionato (art. 171 do CP), crimes contra a flora (artigos 38 e 39 da Lei 9.605/98) e organização criminosa (artigo 1º, § 1º c/c Artigo 2º, ambos da Lei 12.850/2013).

Em suma, o RMP narrou que o paciente juntamente com outros denunciados, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, invadiram uma fazenda denominada “Santo Cristo” e estariam, em tese, loteando e vendendo terras de forma indevida e criminosa, assim como extraindo a madeira existente no local, sendo GERESON ROMEU TRINDADE DA SILVA, segundo as investigações, o líder da referida invasão. Diante dos indícios de provas trazidos, a vista do fumus comissi delicti e periculum in libertatis, a fim de garantir a ordem pública, bem como pela conveniência da instrução criminal foi decretada a prisão preventiva do referido agente nos termos do art. 312 do CPP. O processo aguarda a resposta à acusação para seus ulteriores de direito. (...)” (grifo nosso).

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procuradora de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, opina pelo
conhecimento e denegação
da presente ordem de Habeas Corpus.

É O RELATÓRIO, com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à
coação ilegal em razão da decisão que decretou a preventiva ser nula
, sob o argumento de que
o Magistrado que decretou a medida extrema
é incompetente para presidir o feito em questão
, devendo inclusive, ser
declarada a incompetência do Juízo de 1º Grau em relação a matéria
.

O recorrente busca, em suma, a
declaração de nulidade da prisão preventiva
decretada pelo d. Juízo
a quo
, em virtude de que o paciente teria supostamente cometido crime agrário, devendo, portanto, tal medida extrema ser apreciada pelo Juiz da Vara Agrária.

Os artigos 108 e 111 do Código de Processo Penal dispõem:

Art. 108.
A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa.

Art. 111.
As exceções serão processadas em autos apartados e não suspenderão, em regra, o andamento da ação penal.

A exceção de incompetência possui, dessa forma, tramite próprio, devendo, a matéria ser colocada primeiramente ao Juízo a quo e somente em caso de improcedência será remetida a esta instância.

A análise do presente writ, portanto, importa em intolerável supressão de instância porquanto até o presente momento não foi arguida ao Juiz
a quo
a sua competência.

Colaciono jurisprudência neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA -- TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - LAVAGEM DE CAPITAIS - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS - MAUS ANTECEDENTES - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE AO PACIENTE EM VIRTUDE DA PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS - PEDIDO NÃO FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - VIA INADEQUADA.
01. Afigura-se necessária, para a garantia da ordem e saúde públicas, a segregação cautelar de paciente denunciado pelo suposto cometimento dos delitos de tráfico de substância entorpecente, associação criminosa e lavagem de capitais, praticados em elevada comparsaria, consistente em suposta organização criminosa dotada de hierarquia e divisão de tarefas. 02. Afigura-se também necessária, para a garantia da ordem pública, a prisão provisória de paciente que, ostentando anterior condenação definitiva sem efeito de reincidência por delito contra o patrimônio, é preso em virtude de decreto de prisão preventiva pela prática de novo ilícito penal. 03. Encontrando-se a decisão fundamentada, concretamente, na necessidade da segregação processual para a garantia da ordem e saúde públicas, não há falar-se na aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP. 04. Se o juízo a quo ainda não se pronunciou acerca de determinado pleito formulado pelo paciente, impedido está o Tribunal de apreciar a ordem impetrada, sob pena de supressão de instância.
05. A exceção de incompetência do juízo deve ser arguida por meio de incidente processual próprio, na forma dos arts. 108 e 111 do CPP, não sendo o Habeas Corpus meio adequado para a análise de tal questão, que demandaria o revolvimento de matéria de prova.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.538283-1/000, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/10/2020, publicação da súmula em 08/10/2020).

EMENTA OFICIAL: HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECER A IMPETRAÇÃO. 1
. Inexistindo pedido de exceção de incompetência em 1ª instância, qualquer manifestação deste Tribunal acarretaria em intolerável supressão de instância. 2. Não conhecer a impetração.
(TJMG. HC 0459058-51.2014.8.13.0000; Relator: Des. Pedro Vergara; Data de Julgamento: 23/09/2014; Câmara Criminais/5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2014).

Destarte, se não foi submetido, ainda, o aludido pleito, à apreciação do Juiz de primeiro grau, descabe - nesta instância - falar em constrangimento ilegal, sob pena de indesejável supressão de instância.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA,
09
de dezembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/12/2021